Tribunal: TJMT
Processo: 1016903-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016903-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), JOSE BATISTA VILELA - CPF: 060.142.676-20 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA - CPF: 570.112.221-20 (REPRESENTANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), MARINA PARANAIBA MENDES - CPF: 391.655.058-67 (ADVOGADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÕES FEITAS EM NOME DE ADVOGADO DESCONSTITUÍDO – COMUNICAÇÃO AO JUÍZO EM 2009 – MANUTENÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EQUIVOCADAS MESMO APÓS IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O ASSUNTO – PERPETUAÇÃO DA IRREGULARIDADE ATÉ A DATA DA INSURGÊNCIA NESTA INSTÂNCIA EM 2019 – NULIDADE EVIDENCIADA –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“Diante da constituição de novo patrono pela parte, mediante substabelecimento sem reserva de poderes,
não se mostra válida a intimação do executado, para cumprimento voluntário da sentença, por meio de publicação em nome do antigo advogado, desconstituído dos autos.
Devido, assim, o restabelecimento do prazo à parte. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJDF, AI n.o 0718509-39.2018.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, SÉTIMA TURMA CÍVEL, publicado no DJE: 20/03/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020